Tribunal: TJMT
Processo: 1000036-23.2020.8.11.0008
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000036-23.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRENTE), DULCE BRIGIDA DA SILVA - CPF: 034.615.001-94 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DULCE BRIGIDA DA SILVA - CPF: 034.615.001-94 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO DO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000036-23.2020.8.11.0008.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente(s):

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Recorrido(s):

DULCE BRIGIDA DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA/MATEMÁTICA – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – VAGAS OCUPADAS POR CONTRATOS TEMPORÁRIOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrida participou do certame público regulado pelo Edital no 01/2017/SEDUC, que ofertou vagas para provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de Professor da Educação Básica, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional.

Aduz ainda, que optou por concorrer para lotação em Barra do Bugres-MT, e que o edital fixou 03 vagas para o cargo, sendo autora classificada em 05o lugar.

Afirma que, o primeiro lugar não tomou posse, por conseguinte, o requerido convocou e nomeou os candidatos colocados em 2o e 3o lugar, sendo a candidata colocada em 4o lugar, convocada através de medida judicial no qual logrou êxito.

Ocorre que, no decorrer do certame, surgiu mais uma vaga decorrente de aposentadoria de servidora ocupante do cargo professora de Educação Básica/Matemática, publicada no Diário Oficial no 27229, ou seja, o mesmo cargo que a autora fora aprovada, contudo, ao invés de convocar a próxima candidata aprovada da lista, a administração pública realizou contratações de forma precária e temporária para exercício do referido cargo.

Em razões recursais, o Estado argumenta que a autora detém somente mera expectativa de direito à nomeação, tendo em vista que, não logrou aprovação dentro do número de vagas oferecidas pelo edital, sendo apenas classificada para o cadastro de reserva.

Pois bem. Em analise detida aos autos, observo que no ID
61029990
, houve o deferimento a antecipado dos efeitos da tutela, bem como, restou demonstrado pela autora, que no decorrer do prazo de validade do concurso público, várias vagas foram ocupadas por pessoas contratadas temporariamente, de forma precária, para ocupar a vaga no qual a autora fora classificada.

É certo que, a candidata que tão somente restou classificada, não adquire direito subjetivo à nomeação, porém, percebe-se que existem cargos vagos com a mesma especificação de sua classificação em concurso, qual seja, Professor de Educação Básica/Matemática, no qual tem sido ocupado por intermédio de contratações temporárias, retirando assim, o direito dos candidatos aprovados no certame público o acesso ao cargo público.

Destarte, a contratação temporária de profissionais pela administração pública de maneira diversa daquela que originalmente prevista, isto é, mediante procedimento seletivo simplificado, é medida de urgência, somente adotável em casos de relevante interesse público e de maneira absolutamente temporária, até que seja viabilizada a realização de certame público, sendo de rigor, o preenchimento das vagas destinadas profissionais efetivos, por aqueles que aprovados em concurso.

Diante disso, não vislumbro qualquer alteração na decisão proferido pelo juízo a quo, devendo ser mantido em todos os seus termos.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público se manifestou nos termos da sessão.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor atribuído à causa e isento de custas processuais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020